Tribunal: TJDFT
Processo: 0712571-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TRESPASSE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUCESSORES MANTIDOS NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em avaliar a existência de elementos probatórios mínimos aptos a demonstrar a existência de negócio jurídico de trespasse e, assim, justificar a manutenção de sociedade empresária no pólo passivo da relação jurídica processual, bem como a determinação de medidas cautelares de constrição patrimonial.
2. O negócio jurídico que tem por objeto a venda do estabelecimento empresarial é conhecido como trespasse, hipótese em que o estabelecimento empresarial é transferido do patrimônio de um empresário para o de outro. 2.1 O adquirente do estabelecimento empresarial é responsável solidário pelos débitos do devedor primitivo, nos moldes do art. 1146 do Código Civil, cuja interpretação, na hipótese, deve ser conjugada com o art. 789 do Código de Processo Civil.
3. No caso, a prudência recomenda a manutenção das sociedades empresárias agravadas no polo passivo da relação jurídica processual. 3.1. Além disso, as recorridas ainda poderão suscitar, no Juízo singular, eventual ilegitimidade passiva, situação que reforça a desnecessidade de exclusão imediata de ambas do polo passivo da relação jurídica processual.
4. Em relação à pretendida medida cautelar de constrição patrimonial, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem conduta apta a frustrar a futura satisfação de um crédito. 4.1. Por essa razão não é possível observar, no caso, a presença de elementos de prova suficientes para demonstrar a tentativa, por parte de todas as recorridas, de perpetrar artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento patrimonial.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.